Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719742-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO BRITO FILHO AGRAVADO: EURIDES RIBEIRO DE SOUZA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO BRITO FILHO contra a decisão (id 26646152), proferida nos autos da ação indenizatória (processo no 0712659-06.2020.8.07.0009), ajuizada por EURIDES RIBEIRO DE SOUZA LOPES em desfavor do agravante e do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, que, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou que os réus arquem com os honorários periciais. Sustenta o agravante, em suma, que não há hipossuficiência técnica da autora a justificar a inversão do ônus probatório, bem como impossibilidade ou excessiva dificuldade quanto à comprovação das alegações objeto da lide, assim como tal ato ensejou na produção de prova diabólica. Aduz ainda que a inversão do ônus da prova não implica impor à parte contrária a responsabilidade de pagar os custos da perícia solicitada também pela parte autora, devendo ela arcar integralmente com tal encargo ou que seja rateado. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência, para que seja observada as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova e sejam as custas periciais pagas pela agravada ou rateadas entre as partes. Preparo regular (id 26646150). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete parcialmente a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Verifica-se a verossimilhança das alegações no tocante ao inadequado adiantamento dos honorários do expert apenas pelos réus, uma vez que, in casu, ambas as partes requereram a prova pericial. Desse modo, o artigo 95, caput e §3o, do CPC, prevê o rateio de tal encargo. E sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça (id 76168360 dos autos originários), deve-se observar, quanto a sua parte, as diretrizes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Igualmente, evidencia-se o periculum in mora em decorrência da determinação do imediato pagamento dos honorários periciais e, consequentemente, a liberação dos valores depositados para o perito, verba alimentar não sujeita, em regra, a devolução. Por outro lado, no que concerne ao pedido de manutenção da distribuição ordinária da prova, não se vislumbra o perigo de dano por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, até porque o resultado da perícia influenciará na sentença a ser proferida pelo magistrado a quo somente após o encerramento da fase instrutória. Desse modo, neste ponto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar que o adiantamento dos honorários do perito seja rateado entre as partes (50% para a autora e 50% para os réus), observado em relação à autora a Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora